Tribunal: TJPA
Processo: 0820852-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820852-06.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada.

4.

O reconhecimento da atenuante da menoridade foi corretamente aplicado ao réu Lucas, sendo inadmissível a aplicação da atenuante da confissão espontânea a Thiago, por se tratar de confissão qualificada e contraditória que nega o núcleo do tipo penal imputado.

5.

A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM.

6.

A fixação do valor unitário do dia-multa no teto legal é adequada quando o réu integra facção criminosa com estrutura financeira robusta, ainda que alegue baixa renda individual, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base no máximo legal é válida quando amparada em fundamentação concreta que demonstre a gravidade acentuada da conduta e a intensidade da reprovabilidade.

2.

A confissão qualificada, que nega o núcleo do tipo penal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

3.

A cumulação das causas de aumento da Lei nº 12.850/2013 é admissível, desde que motivada por elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

4.

A fixação do valor do dia-multa no patamar máximo é legítima quando demonstrada a capacidade econômica presumida do réu em razão de sua vinculação a organização criminosa financeiramente estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, § 1º; 59; 60; 65, I e III, "d"; 68 e parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no voto, mas menciona-se alinhamento com jurisprudência consolidada sobre: (i) critérios de dosimetria da pena; (ii) requisitos da confissão espontânea; (iii) possibilidade de cumulação de majorantes na Lei nº 12.850/2013; (iv) fixação do valor do dia-multa com base na presunção de capacidade econômica decorrente da integração a ORCRIM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, contra a r. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 2°, §2º e §4°, incisos I, IV e V, da Lei n° 12.850/2013.

O réu LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA foi condenado à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. O réu THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenado à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, mais 900 (novecentos) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena fixado para ambos foi o fechado, tendo sido negado o direito de recorrerem em liberdade.

A denúncia narra que a investigação se iniciou a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocupava o cargo de orientadora-geral do Estado dentro da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL). Os réus foram identificados por meio da extração desses dados, onde constavam seus cadastros na facção.

O Apelante THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, representado por advogado constituído, arguiu, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo Estadual em razão do reconhecimento da transnacionalidade da organização criminosa, o que atrairia a competência da Justiça Federal (Art. 109, V, CF). Arguiu também a nulidade das provas por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, ante a alegada falta de disponibilização da integralidade dos arquivos extraídos do aparelho celular de Klacirlene.

No mérito, ambos os Apelantes invocaram a tese de insuficiência de provas para sustentar a condenação, pleiteando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, atacaram a dosimetria, alegando que a pena-base foi fixada no máximo legal sem fundamentação idônea, devendo ser reduzida. O Apelante THIAGO pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ambos pediram o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (§ 2º), a exclusão da majorante da transnacionalidade (§ 4º, V) por
bis in idem
ou ausência de prova no caso concreto, e a redução do valor unitário do dia-multa.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, refutando todas as preliminares e pleiteando a manutenção integral da sentença.

O douto Procurador de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento dos apelos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos.

PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL

O Apelante
THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA
sustenta como tese preliminar a nulidade
ab initio
do processo por incompetência absoluta do Juízo Estadual, sob o argumento de que a sentença condenatória teria reconhecido o caráter transnacional da organização criminosa, o que, com fulcro no Art. 109, V, da Constituição Federal, deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Contudo, a r. Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e, posteriormente, corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 26724436, p. 7), distinguiu de forma precisa a natureza do ilícito imputado e a regra de competência constitucional. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que define o crime de organização criminosa, estabelece em seu Art. 1º, § 1º, que se considera como tal a associação de quatro ou mais pessoas voltadas à prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional
. Além disso, o Art. 2º, § 4º, V, prevê o aumento de pena se as
circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização
.

É fundamental ressaltar que a imputação se deu pelo crime de
integrar
o Comando Vermelho (CVRL), uma organização criminosa de atuação notória em diversos estados e reconhecida por sua envergadura nacional e internacional. No entanto, o simples reconhecimento do
caráter transnacional da estrutura da organização
(majorante objetiva do Art. 2º, § 4º, V) não implica, automaticamente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Para que a competência seja atraída nos termos do Art. 109, V, da Constituição Federal, seria imprescindível a demonstração de que a
conduta típica
praticada pelo agente no caso concreto tivesse extrapolado os limites territoriais nacionais ou afetado bens, serviços ou interesses diretos da União.

O próprio Art. 109, V, da Constituição Federal, ao tratar da competência federal para crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou nos crimes previstos em tratado ou convenção internacional, o faz mediante o requisito de que a execução tenha se iniciado no País com o resultado que tenha ocorrido ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. No presente caso, a investigação e a denúncia se concentraram na atuação da facção criminosa no âmbito territorial do Estado do Pará, notadamente no bairro do Tapanã (ID 25359946). A sentença reconheceu o caráter transnacional como uma característica objetiva da ORCRIM em sua estrutura mais ampla, mas a persecução criminal se deu em razão da conduta específica dos réus dentro do território estadual.

Coadunando-se com a manifestação do Ministério Público de Segundo Grau (ID 26724436, p. 7-8), a mera potencialidade de a organização criminosa possuir ramificações internacionais não é o bastante para alterar a competência, a qual se fixa com base nos elementos concretos que indicam o local e a natureza da infração cometida pelo agente. Em sendo a conduta principal a integração à organização com atuação predominante no âmbito estadual, a competência permanece firmada, de forma absoluta, na Justiça Comum Estadual.

Portanto, a preliminar de nulidade por incompetência absoluta do Juízo
a quo
em razão da matéria deve ser integralmente rejeitada.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA/QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O Segundo Apelante também arguiu a nulidade das provas obtidas mediante a extração de dados do aparelho celular apreendido na ação penal conexa, alegando suposta quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da integralidade das mídias.

Inicialmente, cumpre salientar que a prova que serviu de base para a deflagração da investigação e para a condenação foi o Relatório de Extração de Dados (ID 25359883, p. 12/97), oriundo do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, cujo compartilhamento foi autorizado judicialmente (ID 25359600). O Juízo singular, zelando pelo devido processo legal, determinou expressamente que a autoridade policial informasse se a integralidade da extração de dados (mídia bruta) se encontrava nos autos ou disponível em Secretaria, exigindo, ainda, cópia específica vinculada a este processo, com vista a garantir o contraditório e a ampla defesa (Decisão ID 25359805).

Os autos dão conta de que a autoridade policial atendeu às determinações judiciais, informando que o aparelho celular se encontrava acautelado na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA (processo nº 0811420-52.2021.8.14.0006) e que as mídias brutas foram encaminhadas fisicamente à Secretaria da Vara onde este processo tramitou (IDs 25359806, 25359808, 25359811). A posterior manifestação de defesa, inclusive, demonstrou amplo acesso aos elementos informativos do IPL (Inquérito Policial) e aos IDs que mencionavam a custódia das mídias.

A alegação de cerceamento de defesa por eventual "filtragem" ou seleção de dados pela autoridade persecutória não se sustenta no caso concreto. Consoante o Art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, a ilicitude da prova se propaga quando há nexo de causalidade entre a prova ilícita e as demais provas colhidas, o que não ocorreu. O Juízo a quo atuou preventivamente para sanar qualquer dúvida sobre o acesso, e a perícia técnica foi realizada por profissionais especializados, conforme o Relatório de Extração de Dados juntado aos autos, que detalhou os cadastros dos Apelantes na facção (ID 25359883).

É sabido que a decretação de nulidade no processo penal requer a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a alega, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief,
positivado no Art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa do Apelante não indicou de modo concreto e objetivo quais elementos do seu direito de defesa foram frustrados pela forma como os dados foram disponibilizados, ou qual parte do material probatório foi deturpado. Sua impugnação manteve-se no campo da mera conjectura, sendo incapaz de demonstrar a lesão à ampla defesa ou ao contraditório, notadamente quando se verifica que a prova da autoria foi reforçada pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos indícios de materialidade incontestáveis (cadastros detalhados com fotos e regras de segurança orgânica).

Deste modo, a preliminar relativa à nulidade da prova material e quebra da cadeia de custódia deve ser igualmente rejeitada.

MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Os Apelantes buscam a absolvição por alegada insuficiência de provas, sustentando a ausência de comprovação de vínculo estável, permanente e duradouro com a ORCRIM Comando Vermelho.

A autoria e materialidade delitiva encontram-se robustamente comprovadas nos autos. As investigações tiveram início com a análise de dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, orientadora-geral do Comando Vermelho no Estado. Foi por meio desta prova técnica (extração de dados) que se confirmou o cadastro dos réus na facção criminosa. Lucas ingressou em 09/10/2021 ("data de vestimenta") e Thiago em 02/02/2019, ambos com área de atuação no bairro do Tapanã. O cadastro do faccionado indica que THIAGO praticava crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio.

É notório o rígido controle de ingresso e permanência no Comando Vermelho, que envolve chamadas de vídeo e referências de faccionados mais antigos, garantindo que os cadastrados sejam integrantes atuais, o que reforça a solidez da prova.

O crime de integrar organização criminosa (Art. 2º,
caput
, Lei nº 12.850/13) é um tipo penal misto alternativo e crime formal, consumando-se com o simples ato de integrá-la, independentemente da prática efetiva de outros delitos ou da produção de um resultado naturalístico. Basta a mera reunião estável e permanente de quatro ou mais pessoas, estruturada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais. O Comando Vermelho é nacionalmente conhecido por ser uma ORCRIM estável e permanente, de conhecimento público e notório.

A versão defensiva dos Apelantes (LUCAS alegou que um ex-padrasto da mãe usou seus dados; THIAGO alegou que, após uma briga com a esposa, foi coagido por criminosos que tiraram sua foto e dados) não encontrou ressonância concreta nas provas dos autos. Além disso, a defesa de THIAGO não comprovou a alegada coação moral irresistível, ônus que lhe incumbia (Art. 156, CPP).

Os elementos probatórios (extração de dados, depoimento da Delegada de Polícia, e a notoriedade da estrutura rígida do CV) são robustos e suficientes para sustentar o édito condenatório.

NEGO PROVIMENTO ao pedido de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os Apelantes questionam a dosimetria da pena em todas as suas fases.

A. Primeira Fase: Pena-Base

A pena mínima e máxima cominada para o crime de organização criminosa é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão. O Juízo
a quo
fixou a pena-base para ambos no máximo legal, 08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para justificar a exasperação, o Juízo valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias, e as consequências do crime.

Culpabilidade (Desfavorável): A culpabilidade foi considerada exacerbada devido ao fato de a ORCRIM ser o Comando Vermelho, reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, e pela prática de crimes excessivamente violentos.

Circunstâncias (Desfavoráveis): Consideradas desfavoráveis porque é consabido que o CV planeja rebeliões e massacres, o que atrapalha a formação de uma consciência coletiva de recuperação.

Consequências Extrapenais (Desfavoráveis): O Comando Vermelho é tido como um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.

Embora a defesa de THIAGO alegue que a fundamentação das
circunstâncias
e
consequências
é inidônea e que o réu não é liderança, os fundamentos utilizados pelo magistrado extrapolaram o tipo penal básico, baseando-se na periculosidade concreta e notória da facção integrada, que se estende por todo o território nacional, o que é admitido pela jurisprudência.

A jurisprudência do STJ admite que a pena-base seja fixada no máximo legal, mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, desde que a fundamentação seja idônea e o
quantum
seja suficiente para reprovação e prevenção. No caso, havendo a valoração negativa de três vetores (culpabilidade, circunstâncias e consequências) devidamente justificados pela natureza altamente perigosa da ORCRIM integrada, a fixação da pena-base em 8 (oito) anos (patamar máximo) está devidamente motivada e não configura desproporcionalidade.

MANTENHO a pena-base fixada para ambos os Apelantes.

B. Segunda Fase: Atenuante da Confissão Espontânea (THIAGO)

O Apelante THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III,
d
, CP), alegando que admitiu ter fornecido seus dados e permitido tirar sua foto aos membros do Comando Vermelho.

Contudo, a sentença (e o Ministério Público nas Contrarrazões) registrou que os réus, em juízo, negaram integrar o Comando Vermelho. A versão apresentada por THIAGO foi de que a foto e dados foram tirados sob coação ou para prejudicá-lo, o que constitui negativa de autoria e não confissão. Para a incidência da Súmula 545 do STJ, é necessário que a confissão tenha sido utilizada para a formação do convencimento condenatório. Como THIAGO negou o fato criminoso principal (integrar a ORCRIM), a atenuante não é aplicável.

AFASTO o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o réu THIAGO. (Nota-se que, para LUCAS, a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na sentença).

C. Terceira Fase: Causas de Aumento

A sentença aplicou cumulativamente as causas de aumento previstas no Art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e Art. 2º, § 4º, incisos I, IV e V (participação de criança/adolescente, conexão com outras ORCRIMs independentes, e caráter transnacional).

1. Aplicação Cumulativa (Art. 68, parágrafo único, CP):

Os Apelantes alegam que a aplicação cumulativa das causas de aumento é ilegal, devendo prevalecer apenas aquela que mais aumenta (Art. 68, parágrafo único, CP).

O Art. 68, parágrafo único, do CP estabelece uma faculdade judicial (
pode o juiz limitar-se...
), e não uma obrigação. A jurisprudência pátria (STJ) autoriza a aplicação cumulativa quando o Juízo apresentar motivação concreta e idônea que demonstre um maior grau de reprovação da conduta. A sentença justificou a cumulação, citando a relevância de todas as causas de aumento verificadas no caso dos autos, baseadas na periculosidade e estrutura do Comando Vermelho.

MANTENHO a aplicação cumulativa das majorantes, conforme a discricionariedade vinculada do Juízo.

2. Emprego de Arma de Fogo (Art. 2º, § 2º):

A majorante foi aplicada na fração máxima de 1/2 (metade). A defesa argumenta a inaplicabilidade por ausência de apreensão de armas com o réu.

Esta majorante incide quando na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. É público e notório que o Comando Vermelho utiliza armas diversas e com alto poder de fogo. O Juízo
a quo
aplicou a causa de aumento com base na notoriedade da ORCRIM e em precedente do STJ, que considera irrelevante a apreensão com o réu. A teleologia da norma foca no perigo maior inerente à ORCRIM armada.

A fração de 1/2 (metade) foi devidamente fundamentada pela periculosidade e alto poder de fogo da facção, incluindo o uso de armamentos pesados como fuzis.

MANTENHO a incidência da majorante do Art. 2º, § 2º, na fração de 1/2.

3. Transnacionalidade (Art. 2º, § 4º, V):

A majorante foi aplicada cumulativamente com outras majorantes do § 4º (I e IV), resultando em aumento de 2/3 (dois terços). A defesa alega
bis in idem
ou ausência de transnacionalidade da facção do Pará.

O Supremo Tribunal de Justiça já reconheceu a notoriedade nacional do Comando Vermelho. A sentença explicitamente reconheceu o caráter transnacional da ORCRIM. A própria organização criminosa possui atuação que se estende a outros países.

Quanto ao alegado
bis in idem
, o STJ pacificou o entendimento de que os elementos objetivos de transnacionalidade previstos no Art. 1º, § 1º (elemento do tipo, relacionado às infrações) e no Art. 2º, § 4º, V (majorante, relacionada à estrutura da ORCRIM) não se confundem. A majorante pune o
plus
de gravidade conferido pela estrutura transnacional da organização, o que não configura dupla punição.

A fração máxima de 2/3 (dois terços) foi justificada pela notoriedade da ORCRIM, sua conexão com outras facções independentes, o recrutamento de adolescentes e o caráter transnacional.

MANTENHO a incidência das majorantes do Art. 2º, § 4º, I, IV e V, na fração de 2/3, que resultaram nas penas definitivas de 17 anos e 06 meses de reclusão para LUCAS e 20 anos de reclusão para THIAGO.

DA PENA DE MULTA

Os Apelantes questionam o valor fixado para o dia-multa (5 salários mínimos), alegando desproporcionalidade e falta de consideração à situação econômica do réu (moto-taxi, preso/desempregado).

O Art. 49, § 1º, do Código Penal permite que o valor do dia-multa seja fixado entre um trigésimo e 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. O Juízo
a quo
justificou o valor máximo de 5 salários mínimos com base na situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa.

Embora a defesa argumente que o valor deve considerar a situação individual do réu (Art. 60, CP), a integração a uma ORCRIM de grande poderio econômico justifica o valor aplicado, mantendo a proporcionalidade com a gravidade do crime e a pena corporal imposta, especialmente considerando a natureza do Comando Vermelho.

MANTENHO o valor unitário do dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, este Relator VOTA pelo CONHECIMENTO dos Recursos de Apelação interpostos por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO dos apelos, mantendo-se a íntegra da r. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado.

É o voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/11/2025